Tribunal: TJBA
Processo: 8169374-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169374-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIS SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA
Nº
385 - STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por TAÍS SANTOS DE MATOS, contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, declarou inexigível o débito e determinou a exclusão da restrição cadastral, sem condenação em dano mora
l
, com fundamento na Súmula
nº
385 do STJ. A
A
utora sustent
ou
a inaplicabilidade da Súmula
nº
385, alegando que a inscrição preexistente foi declarada irregular em outro processo, e requer
eu
a condenação de indenização por dano
extrapatrimonial
. Postul
ou
, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Súmula
nº
385 STJ deve ser aplicada ao caso concreto, afastando a indenização por dano mora
l; e
estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal impede a consideração de documento apresentado pela
Demandante,
apenas, em sede recursal, nos termos dos arts. 223, 434 e 435, parágrafo único, do CPC, impossibilitando a análise da alegação de irregularidade da inscrição preexistente.

4. A existência de inscrição preexistente no cadastro de inadimplentes, regularmente realizada e não impugnada oportunamente, justifica a aplicação da Súmula
nº
385,
do
STJ, afastando o direito à indenização por dano mora
l
.

5. A
estipulação
dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, com rateio proporcional entre as partes, conforme o art. 86 do CPC. Além disso, em ações de compensação por dano mora
l
, é admissível a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 434, 435, 85, § 8º, e 86.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no REsp 1.854.487-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/10/2024 (Info 831); TJ-SP, AC nº 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 05/04/2022; TJ-SP, AgInt no AREsp nº 2266881/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8169374-88.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

TAÍS SANTOS DE MATOS
e Recorrid
o
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.